Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0738059-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF DECISÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Givanildo Alves Braga contra sentença que, embora tenha reconhecido a extinção da punibilidade e a ausência de justa causa para ação penal em relação aos crimes de injúria e lesão corporal, respectivamente, deixou de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente se encontra preso desde a data 01/09/2023, sob a acusação de ter lesionado e injuriado a sua namorada; 2) o magistrado de origem converteu o flagrante em prisão em preventiva, apesar de a suposta vítima não ter ido ao IML, por sua própria recusa, não ter requerido medida protetiva e ter manifestado o desinteresse no prosseguimento da persecução penal; 3) em 06/09/2023, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos por falta de justa causa e a extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria; 4) na sentença, proferida em 06/09/2023, o Juízo de origem, mesmo acolhendo a manifestação do Ministério Público, não determinou a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, que se encontra encarcerado até o exato momento. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, mediante a expedição de alvará de soltura. É o breve relato. Decido. De fato, verifica-se que, acolhendo o pedido formulado pelo d. Ministério Público (ID 51149008), o d. Juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a extinção da punibilidade do paciente em relação ao crime de injúria e ausência de justa causa para ação penal quanto ao delito de lesão corporal, sem, contudo, manifestar-se sobre a revogação da prisão preventiva e a expedição do competente alvará de soltura (ID 51149009). Todavia, a referida sentença foi proferida em 06/09/2023, tendo o impetrante optado por manejar o presente habeas corpus somente na data de hoje (09/09/2023) e perante o Plantão Judicial do 2o Grau. Assim, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, nem mesmo em sede de Plantão do 1o Grau, sobre o pedido de expedição do alvará de soltura, a apreciação da matéria por este e. Tribunal incorreria em inequívoca supressão de instância. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista